Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-54.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. REDAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO ACORDO. OBSERVÂNCIA AO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transação é ato jurídico que põe fim a controvérsia através de concessões mútuas entre os envolvidos e que deve ser interpretado restritivamente.
2. O acordo extrajudicial, com redação clara sobre os termos e condições pactuadas, conforme o art. 54, § 4o do CDC e, no qual foi declarada a quitação da indenização referente ao atraso na entrega do imóvel, afasta a possibilidade de indenização suplementar, especialmente quando razoável a quantia paga em face do montante pretendido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.